Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721086-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, CASSIUS CLAY RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão que determinou a emenda da inicial em razão da conversão da execução em processo de rito ordinário, considerando que ausente título certo, líquido e exigível. O agravante alega, em síntese, que, a cédula de crédito bancário usada para abertura de conta corrente é título executivo. Requer o provimento do recurso, para ser determinado prosseguimento da ação originária como feito executivo. O preparo foi realizado, a representação processual está regular e o recurso é tempestivo. Ademais, o objeto recursal encontra fundamento no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Ante o exposto, RECEBO o presente agravo de instrumento. Dispenso a intimação da parte agravada, porquanto esta não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator